Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-89.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 35, INCISO I, CDC. CONSUMIDOR HIPER VULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria do Socorro Nunes de Almeida (Id. 79736374) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas (Id. 79736339), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 79736309) narrou que possuía uma dívida com a demandada, no valor de R$ 7.580,16 (sete mil quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos) e, em maio de 2025, recebeu uma proposta para quitação, cuja entrada seria de R$ 100,00 (cem reais) e mais cinco parcelas de R$ 269,21 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos). 2.1. Discorreu que manifestou aceitação à proposta, entretanto, no dia seguinte foi informada pela demandada que aquela foi recusada. 2.2. Diante disso, requereu a condenação da demandada à manutenção da proposta e ao pagamento de danos morais.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79736339), julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para condenar o demandado ao cumprimento da proposta de acordo. 3.1. Ressaltou que houve a proposta e a aceitação, devendo o fornecedor cumprir com o ofertado, nos termos do art. 35, inciso I, do CDC. 3.2. No tocante aos danos morais, aduziu que a situação narrada não extrapola os limites da razoabilidade, pois se trata de situação corriqueira do cotidiano, e, portanto, não se mostra suficiente para causar lesão a direitos da personalidade da parte autora.
4. Em suas razões recursais (Id. 79736374), em síntese, a recorrente sustentou que houve violação à boa-fé objetiva, descumprimento da oferta perante consumidora idosa, gravemente enferma e hiper vulnerável, que revelam situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana. 4.1. Acrescentou que o cumprimento tardio da obrigação, sob coerção judicial, colocou a recorrente sob risco de superendividamento. 4.2. Diante disso, requereu a reforma da sentença para que o pedido de indenização por dano moral seja procedente. 4.3. Pleiteia, ademais, pela concessão da gratuidade de justiça.
5. Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 79736377), em que sustentam que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação em danos morais. 5.1. Defenderam que a simples cobrança de dívida constituída não configura situação realmente humilhante, constrangedora ou vexatória, tampouco de forma a ensejar a pretendida reparação. 5.1. De tal modo, requereram o desprovimento do recurso.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o descumprimento de oferta concedida a consumidor hiper vulnerável enseja no dever de reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos documentos apresentados aos Id. 79736346 a 79736348, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Conforme preceitua o art. 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor: “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade”. 10.1. Cumpre ressaltar, ademais, que a recorrente é consumidora idosa de 62 (sessenta e dois) anos de idade, e paciente oncológica (Id. 79736312), porquanto pessoa legalmente vulnerável, fato que impele ao recorrido atenção redobrada no tocante ao dever de informação e cumprimento da oferta apresentada, que encontra previsão legal nos art. 6o, inciso III c/c o art. 30 e 31, e 35, inciso I, do CDC.
11. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 12.1. No caso em análise, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pela recorrente, como a frustração gerada pela expectativa de quitação da dívida e a posterior negativa do fornecedor em cumprir o acordo, somadas ao abalo emocional sofrido pela consumidora, pessoa idosa e enferma, ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano que impõe ao recorrente o dever de indenizar. 12.2. Ademais, no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, e a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória. 12.3. Em vista das peculiaridades do caso concreto, o quantum de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, e atende ao grau de reprovabilidade da conduta, à extensão dos danos suportados pela recorrente e ao caráter pedagógico da condenação.
12. Por fim, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem promoveu nomeação de patrono dativo para representar a parte autora na fase recursal (Id. 79736362). 13.2. A fixação dos honorários pelo juízo ad quem, competente para apreciar o recurso, deve observar a complexidade da demanda, o grau de zelo, a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à prestação do serviço, bem como as particularidades do caso concreto, conforme o caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022. 13.3. No presente caso, observado que a atuação do procurador nomeado restringiu-se à apresentação das razões do recurso inominado, e as peculiaridades do caso, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado. 13.4. Ressalta-se que a expedição da correspondente certidão fica delegada ao juízo a quo, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a respeitável sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. 14.1. Deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da 9.099/95).
Tese de Julgamento: O descumprimento da oferta de quitação da dívida feita a consumidor em condição de hiper vulnerabilidade gera o dever de compensar os prejuízos de natureza extrapatrimonial por ele experimentados, quando o cumprimento da oferta somente se aperfeiçoa por determinação judicial.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução no 271/2023 da DPDF; art. 6o, inciso III c/c o art. 30 e 31, e 35, inciso I, do CDC; art. 5o, inciso V, CF/88; caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.